Tribunal: TJDFT
Processo: 0720552-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720552-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA REGINA LOPES MEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto por BRB – Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 232811652 do processo n. 0719224-34.2025.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria Regina Lopes Meira contra o recorrente, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o banco se abstivesse de lançar débitos automáticos na conta bancária da autora relativos a contratos de crédito, sob pena de multa. Nas razões recursais (ID 72129701), o agravante narra que a controvérsia teve origem na desautorização, pela parte autora, dos débitos automáticos referentes a contratos bancários firmados entre as partes, com base na Resolução do Conselho Monetário Nacional no 4.790, o que motivou o pedido de suspensão dos descontos e a imposição de multa em caso de descumprimento. Alega que o débito automático foi pactuado livremente entre as partes como condição essencial dos contratos de mútuo, sendo uma forma legítima e vantajosa de pagamento, que proporciona melhores condições ao consumidor. Ressalta que a cláusula de débito automático possui respaldo contratual e legal, sendo reconhecida pela jurisprudência como válida e eficaz, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, que distingue essa modalidade de pagamento do empréstimo consignado em folha, não sendo aplicável a limitação de 30% prevista na Lei no 10.820/2003. Argumenta que a revogação unilateral da autorização de débito automático, após a celebração dos contratos, configura abuso de direito e afronta ao princípio da boa-fé objetiva, além de comprometer a segurança jurídica e o equilíbrio contratual. Defende que a Resolução no 4.790/2020 do Bacen não pode ser aplicada retroativamente, pois não há previsão legal que autorize a produção de efeitos sobre contratos firmados anteriormente à sua vigência, sendo vedada a retroatividade de normas infralegais. Sustenta que a multa imposta pela decisão agravada é desproporcional e desarrazoada, podendo gerar enriquecimento sem causa da parte autora, além de ultrapassar o valor da obrigação principal, o que contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e autorizar a continuidade dos débitos automáticos pactuados ou, alternativamente, reduzir o valor da multa imposta. Preparo recolhido (ID 72151858). Consoante decisão de ID 72205641, o recurso foi recebido sem concessão do efeito suspensivo. Contrarrazões ao ID 74223557. Preliminarmente, a agravada requer o não conhecimento do recurso, ante superveniência de sentença terminativa. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0719224-34.2025.8.07.0001) no dia 1/7/2025 (ID 241233129). Veja-se a parte dispositiva: Do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do requerente para CONFIRMAR os efeitos da tutela de urgência concedida anteriormente e CONDENAR a requerida ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na suspensão de lançamentos a débito em conta bancária da requerente dos valores por esta devidos em razão dos contratos de Crédito Pessoal Público de no 0168427414, Crédito Pessoal Público de no 0178569097, BRB SERV no 20241992456 e Compra Parcelada de no 0211621951. Por conseguinte, RESOLVO A LIDE com análise do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Com efeito, em razão da superveniência de sentença, que jugou improcedente o pedido inicial, de competência deste e. Tribunal, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, destaca-se julgado deste Tribunal: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. DECISÃO JUDICIAL CUMPRIDA PELO RECORRENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pela parte ré, ora agravante, com o propósito de modificar a decisão unipessoal dessa relatoria, se evidencia a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. 2. Em consulta ao sistema informatizado, verifico ter sido prolatada sentença nos autos de origem, onde foi extinto o processo, sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 485 do CPC. 3. Sendo assim, torna-se prejudicado o agravo interno, pois que superada a causa de sua interposição. 4. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1710353, 07030935520238070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Agravo interno prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora